Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730303-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO NUNES D E S P A C H O Em atenção à certidão de Id. 74382492, intime-se a parte agravante para informar corretamente os dados do processo de referência e a parte agravada. Após, promova-se a Secretaria a adequação, caso necessário. Ademais, ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora